Tribunal: TJMT
Processo: 0019769-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019769-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HELOIZE CAZAMAJOU TOMAS - CPF: 070.983.959-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DA CONDENAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por MAPFRE VIDA S/A e GILSON JOSÉ contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária, condenando as requeridas ao pagamento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida apresenta omissões que comprometam sua fundamentação e a regularidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O recurso da seguradora MAPFRE VIDA S/A aponta omissões na sentença quanto à especificação do capital segurado, data do sinistro, apólice vigente e termo inicial da correção monetária, o que compromete a liquidez da condenação e inviabiliza sua execução.

4. O recurso do segurado GILSON JOSÉ sustenta que seu pedido principal – indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) – não foi devidamente analisado na sentença, caracterizando omissão relevante.

5. Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, a sentença apresenta omissões que comprometem sua validade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e proferida nova decisão devidamente fundamentada.

Tese de julgamento:
"A sentença que não especifica elementos essenciais da condenação e deixa de analisar pedido principal do autor apresenta nulidade por falta de fundamentação, impondo-se sua anulação para correção dos vícios."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente MAPFRE VIDA S/A e GILSON JOSÉ em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 0019769-29.2016.8.11.41 – Ação de Cobrança de Indenização Securitária – proposta em face de

BANCO BRADESCO S.A – julgou procedente referida ação, para condenar as requeridas, ao pagamento da importância referente à indenização
“Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”
acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, devendo a cosseguradora responder de acordo com seu percentual do capital segurado e a seguradora líder pelo restante da condenação. Condenou,

ainda, as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Recurso MAPFRE VIDA S/A (id.n.o 227796684)

O Apelante interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, alegando que a decisão afronta o precedente vinculante do STJ (Tema 1.068). A controvérsia gira em torno da concessão da indenização securitária referente à cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), mesmo com a inexistência de incapacidade funcional total, conforme apurado em perícia médica judicial.

O Apelante argumenta que a sentença desconsiderou o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.068, que estabeleceu que a cobertura de IFPD requer a comprovação de perda da capacidade de vida independente do segurado. O Juízo de origem, no entanto, reconheceu o direito à indenização apenas com base na incapacidade militar do Apelado, o que não corresponde ao critério estabelecido pela jurisprudência.

Destaca diferença entre Incapacidade Laborativa e Incapacidade Funcional O Apelante enfatiza que há distinção entre a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A primeira diz respeito à impossibilidade de exercer a profissão habitual, enquanto a segunda trata da impossibilidade de exercer as atividades cotidianas de forma independente. A apólice contratada pelo Apelado cobre apenas a IFPD, não havendo previsão para cobertura da ILPD.

O recurso menciona normativos que regulam os contratos de seguro, como a Resolução CNSP n.o 117/2004, Circular SUSEP n.o 302/2005 e Circular SUSEP n.o 303/2005, que estabelecem os limites das coberturas contratuais. Argumenta-se que a seguradora deve se ater às garantias expressamente previstas na apólice, não podendo ampliar sua responsabilidade além dos limites regulamentares.

Defende a existência de omissões na sentença quanto à condenação quanto aos seguintes pontos: i)Indicação expressa do capital segurado e da data do sinistro; ii)Definição da apólice vigente no momento do sinistro; iii) Delimitação da responsabilidade da seguradora, considerando a data de contratação e renovações sucessivas; iv) especificação do termo inicial para a correção monetária. O Apelante destaca que tais omissões dificultam a execução da decisão e podem levar a uma condenação superior ao efetivamente devido.

Para fins de eventuais recursos futuros, o Apelante prequestiona os seguintes dispositivos legais: Art. 927, inciso III, do CPC: quanto à inobservância do precedente vinculante do STJ (Tema 1.068);Arts. 757 a 760 e 801, § 1.o, do Código Civil: referentes à interpretação dos contratos de seguro e às obrigações da seguradora; Art. 491, do CPC: sobre a necessidade de indicação dos parâmetros da condenação.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a aclaração da sentença para suprir as omissões indicadas;

O saneamento das falhas na fundamentação da decisão, a fim de evitar prejuízos e controvérsias futuras na fase de execução.

Contrarrazões (id.n.o 227796695)

Recurso de Apelação GILSON JOSÉ DIAS (id.n.o 227796688)

Em suas razões defende o direito à indenização integral para o caso de invalidez permanente por acidente – alega o juízo “a quo” nada mencionou sobre o pedido principal feito pelo apelante, qual seja, de indenização por invalidez permanente por acidente. Com efeito, verifica-se na peça inaugural que o pedido principal da lide é a cobertura securitária de invalidez permanente por acidente.

Assim, que restou comprovado nos autos que a patologia do apelante é equiparada a acidente de trabalho, inclusive para fins securitários,

portanto, que é pertinente pontuar que restou claro que o apelante possui SEQUELAS INCAPACITANTES NOS JOELHOS, COLUNA E NOS PÉS.

Ainda, que restou devidamente comprovado no laudo o nexo entre o acidente de trabalho (doença ocupacional) narrado e as sequelas incapacitantes das quais o autor é portador, restando claro que o apelante se encontra incapaz

definitivamente para o ofício de militar das forças armadas, ainda, que a profissão exercida foi o fator de desencadeamento e agravamento do quadro do clínico do apelante, o que por si só enseja na equiparação a acidente de trabalho, hipótese que se encaixa na cobertura de Invalidez por Acidente e não por Doença.

Assim, o expert deixa bem claro que o apelante é portador de patologias que são advindas da profissão e que o incapacita em caráter permanente.

Portanto, que sendo Doença Ocupacional equiparada a acidente, nos termos do art. 20, I, II, lei 8.213/91, inclusive para fins securitários, o apelante faz jus ao recebimento da indenização do seguro previsto na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, conforme pedido principal realizado na exordial.

Segue dizendo que no próprio corpo da sentença o juiz deixou claro que as lesões do autor/apelante são decorrentes da função exercida.

Sendo assim, que pedido principal feito pelo apelante é plenamente possível, não havendo óbices para o recebimento da indenização por IPA.

Aduz que considerar o conceito de acidente segundo condições contratuais jamais informadas ao segurado, sendo certo que o habitual da contratação de um seguro é fazê-lo de forma abrangente, descurando-se de especificidades acerca das inúmeras hipóteses de exclusão de cobertura unilateralmente impostas pela seguradora e que, por vezes, contrariam a própria destinação maior do contrato aderido.

Que não é crível que o apelante tenha optado pela exclusão de eventual indenização em caso de incapacidade que frustrasse o exercício de sua atividade laboral, e de fato não optou, tendo em vista que os documentos anexados pela apelada e utilizados pela magistrada a quo para embasar sua decisão, não trazem a assinatura do apelante, o que facilmente comprovaria se este anuiu com tais conceitos.

Consigna que a apólice deveria ter sido interpretada da maneira mais favorável ao aderente (art. 47, do CDC), principalmente naqueles pontos que veladamente restringem direitos, sendo imperativo reconhecer a amplitude do seguro contratado, permanecendo íntegro o dever de indenizar no valor total da apólice.

sustenta que as condições laborais contribuíram para sua atual incapacidade, caracterizando acidente de trabalho e justificando a cobertura securitária. Argumenta que a finalidade do seguro é proteger contra riscos que possam impedir o exercício de sua atividade profissional, e que a seguradora não comprovou ter informado claramente sobre limitações contratuais, o que fere o Código de Defesa do Consumidor.

O contrato é de adesão e deve ser interpretado de forma favorável ao segurado. A jurisprudência confirma que doenças ocupacionais são equiparadas a acidentes de trabalho, garantindo o direito à indenização integral. Caso se entenda que a invalidez decorre exclusivamente de doença, requer o pagamento da indenização correspondente à invalidez funcional, destacando que cláusulas restritivas abusivas não podem prevalecer.

Por fim, requer a reforma da sentença para garantir o pagamento integral da indenização securitária para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, sendo que este foi o pedido principal, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, em razão das lesões ocupacionais (LER/DORT), desencadeadas/agravadas pelo trabalho, as quais são incluídas no conceito de acidente de trabalho para todos os fins.

Subsidiariamente, acaso o entendimento seja que a invalidez é proveniente unicamente de doença, seja a apelada CONDENADA a pagar a indenização para o caso de Invalidez Funcional por Doença, eis que a cláusula que condiciona o pagamento à perda independente do segurado não foi informada ao consumidor, bem como é totalmente abusiva.

Seja invertido o ônus de pagamento das custas.

Contrarrazões (id.n.o 227796693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por MAPFRE VIDA S/A e GILSON JOSÉ contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível, que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária, condenando as requeridas ao pagamento da indenização relativa à cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As apelações apontam omissões relevantes na sentença, que inviabilizam a análise definitiva do mérito. O recurso da seguradora MAPFRE VIDA S/A destaca a ausência de especificação de elementos essenciais à condenação, tais como:
i)
Indicação expressa do capital segurado e da data do sinistro;
ii)
Definição da apólice vigente no momento do sinistro;
iii)
Delimitação da responsabilidade da seguradora, considerando a data de contratação e eventuais renovações sucessivas;
iv)
Especificação do termo inicial para a correção monetária.

Tais omissões comprometem a liquidez da condenação e dificultam a fase de execução, podendo resultar em valores indevidos ou controvérsias futuras.

Por sua vez, o recurso do segurado GILSON JOSÉ sustenta que seu pedido principal – indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) – não foi devidamente analisado na sentença, que se limitou a reconhecer a cobertura por IFPD. Há, portanto, uma omissão quanto ao exame da tese central do autor, o que configura vício de fundamentação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas de forma clara e completa, sob pena de nulidade. No caso em análise, a ausência de elementos essenciais da condenação e a falta de exame do pedido principal do autor impõem a anulação da sentença, para que o juízo de origem supra as omissões e profira nova decisão devidamente fundamentada.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e proferida nova decisão devidamente fundamentada, com a análise expressa do pedido principal do autor e a correta delimitação dos critérios da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025